Tribunal: TJDFT
Processo: 0732982-16.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0732982-16.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE PANTALEAO DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (CPC, Art. 998). Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito